Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Ação acidentária. Aposentadoria por incapacidade permanente. Termo inicial do benefício. Cessação do auxílio-doença. Dia seguinte. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado em ação acidentária ajuizada em face do INSS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o início da concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ocorre a partir da data de início da incapacidade ou desde o dia de cessação do benefício de auxílio-doença acidentário.
III. Razões de decidir
3. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, após avaliação médico-pericial, seja considerado total e definitivamente incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, conforme o art. 42 da Lei n. 8.213/1991.
4. A concessão do benefício depende da verificação da incapacidade por meio da perícia médica oficial, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 8.213/1991 e do art. 43 do Decreto n. 3.048/1999.
5. O termo inicial do aludido benefício previdenciário é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
6. Na hipótese, o apelante recebia auxílio-doença, restabelecido por sentença transitada em julgado. O referido auxílio foi cessado em 7.8.2024, portanto, o dia seguinte passa a ser o marco temporal para o início da aposentadoria por incapacidade permanente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A aposentadoria por incapacidade permanente de acidente de trabalho deve ter como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 43; Decreto n. 3.048/1999, art. 43. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1387828, Apelação n. 0731445-17.2019.8.07.0015, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 17.11.2021; TJDFT, Acórdão n. 2010301, Apelação n. 0744777-20.2024.8.07.0001, Rel. Des: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/6/2025.